Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022877-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Em suma, a i. Defensora Pública insurge-se em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que viola o sistema acusatório, pois, nada obstante tenha havido representação do d. Delegado de Polícia para o decreto da custódia cautelar da paciente, não contém argumentos suficientes e idôneos para o pedido, mesmo porque se limita a um único parágrafo, restando claro que somente foi realizado para evitar eventual alegação de nulidade.
Lado outro, sustenta a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis e a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente por considerar que a conduta ilícita perpetrada subsome-se aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que inadmite a medida prisional.
Por tudo o que expõe, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva da paciente, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65225468 ao ID 65225471.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei que não foram acostados aos autos eletrônicos a cópia da representação da d. autoridade policial pela prisão preventiva da paciente, tampouco da decisão judicial que decretou a medida segregatícia, limitando-se a impetrante a trazer tão somente o comprovante de endereço da encarcerada, fotografias e documentos que evidenciam que recebe benefícios financeiros do governo, a inviabilizar o exame da presente pretensão defensiva.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se a impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem resolução do mérito, devendo trazer aos autos as cópias:
- da representação da d. autoridade policial pela prisão preventiva da paciente; e
- da decisão que originariamente decretou a custódia cautelar e de eventuais pronunciamentos judiciais, caso existentes, por meio dos quais tenham sido indeferidos pedidos de liberdade provisória pugnados em 1o grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator